Tribunal: CARF
Processo: 10805.906706/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906706/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.355 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
MOMENTOS
PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR.
Tendo em vista que processo principal (auto de infração que lançou débitos de
IPI, repercutindo no saldo credor disponível para ressarcimento em períodos
posteriores) já foi distribuído e teve seu mérito analisado, necessária a
aplicação da decisão proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para
o processo sob apreço (pedido de ressarcimento cujo crédito pleiteado fora
impactado pelos débitos lançados no auto de infração).
IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
BENEFICIAMENTO.
CORTE
E
PREPARAÇÃO DE TUBOS. ENQUADRAMENTO. RESSARCIMENTO
DO IPI. ART. 11 DA LEI 9.779/99. APLICÁVEL QUANDO HOUVER
ATIVIDADE INDUSTRIAL.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No beneficiamento, enquanto
modalidade de industrialização, não se altera a classificação fiscal do produto,
o qual permanece com a sua identidade original, apenas repaginada pelas ações
descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar
os tubos importados conforme as especificações técnicas dos industriais
automotivos, para a montagem de escapamentos, caracterizam industrialização
na modalidade de beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos para o
consumo.
Sendo então praticada industrialização pelo estabelecimento, possui direito ao
ressarcimento do IPI nos moldes do artigo 11 da Lei n, 9.779/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo a legitimidade da Recorrente para o
pleito do saldo credor de IPI conforme estabelecido no artigo 11 da Lei n. 9.779/99 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906706/2016-41
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

determinando o retorno dos autos para a DRF, para que examine e profira decisão sobre os
demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado, levando em consideração o
desfecho do PAF n. 10830.727392/2016-12.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em 6 de junho de 2018 (fls 1584),
contra o Acórdão n. 14-83.505, da 8a Turma da DRJ/RPO (fls. 1551 a 1579), cuja ciência foi
dada ao contribuinte em 11 de maio de 2018 (fls 1581).
Por bem descrever os fatos que fundamentaram a autuação fiscal e as razões de
defesa da Contribuinte, colaciono a seguir o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de controle de pedido de ressarcimento do IPI com utilização
dos créditos em compensações, relativo ao 4o trimestre de 2011, apurado no
estabelecimento então portador do CNPJ 04.335.855/0005-58.
Nos autos do processo administrativo 10830.727392/2016-12, foi lavrado Auto de
Infração do IPI, abrangendo o trimestre sob análise, em face de infrações encontradas
no estabelecimento então portador do CNPJ 04.335.855/0005-58 da pessoa jurídica
APERAM INOX TUBOS DO BRASIL LTDA, decorrentes de saídas de produtos
importados pelo estabelecimento sem o lançamento do IPI em razão de utilização tida
como indevida da suspensão prevista no art. 29, §1o, inciso I, da Lei no 10.637/2002,
bem como de glosas de créditos indevidos de IPI motivadas por falta de comprovação,
IPI creditado superior ao constante em nota fiscal, notas fiscais não localizadas, notas
fiscais de entrada de emissão própria sem base legal e crédito de IPI decorrente de
importações promovidas pela matriz do estabelecimento.
Como decorrência, foi constatada a ausência total de saldos credores passíveis de
ressarcimento para o trimestre sob análise, em razão do crédito tributário apurado e
correspondente reconstituição da escrita fiscal, bem como foi constatada a natureza não
ressarcível de todos os créditos escriturados, em razão da não ocorrência de
industrialização no estabelecimento da interessada.
Emitido o Despacho Decisório de fls. 1080 a 1082, e cientificada a interessada em
21/02/2017 (fls. 632), foi protocolada a manifestação de inconformidade de fls. 5 a 65,
em 22/03/2017 (fls. 2), da qual constou:
(a) no primeiro, será demonstrado que o Fisco não poderia ter recomposto a escrita
fiscal, mediante a inclusão de débitos do IPI já abarcados pela decadência. Isso porque,
nos termos do art. 156 do CTN, a decadência extingue o crédito tributário para todos os
fins de direito, de modo que os créditos escriturados no Livro Registro de Apuração do
IPI foram indevidamente consumidos pelo ‘lançamento’ de débitos já extintos. Ao
proceder dessa forma, o i. Auditor Fiscal atribuiu efeito jurídico (exigibilidade) a credito
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

tributário extinto e sem expressão econômica (igual a zero), em patente transgressão aos
arts. 156 e 150, § 4o, do CTN. Do mesmo modo, por se tratar o IPI de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, não apenas o direito de a Fiscalização constituir os
débitos de IPI está decaído, mas também o de glosar os créditos escriturados pelo
contribuinte depois de decorridos 5 anos da sua apuração e registro. Portanto, todos os
débitos do IPI ‘lançados’ na escrita fiscal (incluindo os valores dos créditos glosados)
devem ser excluídos, com a consequente recomposição da conta gráfica e manutenção
dos créditos consumidos;
(b) no segundo, será demonstrado o erro de cálculo cometido pela Autoridade Fiscal,
pois, ao reconstituir a escrita fiscal, ela ‘lançou’ o IPI sobre várias Notas Fiscais de
saída as quais, embora formalmente emitidas pelo estabelecimento fiscalizado, foram
posteriormente anuladas/estornadas pela emissão de Notas Fiscais de entrada, sem que
as respectivas mercadorias fossem remetidas para os destinatários. Dessa forma, uma
vez que não houve a saída das mercadorias indicadas nas Notas Fiscais
anuladas/estornadas, o fato gerador do IPI não restou concretizado, motivo pelo qual os
débitos do imposto apurados sobre as operações anuladas e ‘lançados’ na escrita fiscal
devem ser excluídos, com a consequente recomposição da conta gráfica e manutenção
dos créditos consumidos;
(c) no terceiro, será demonstrado que o corte, rebarbação, lavagem e secagem dos tubos
de aço, assim como o corte especial das bobinas aluminizadas, para a fabricação dos
blanks de aço e de alumínio vendidos ao setor automotivo, traduziram-se no processo
industrial de beneficiamento, pois esses produtos foram modificados e aperfeiçoados
para funcionar como escapamentos de veículos automotores; ou seja, a sua função,
utilidade e aparência foi completamente alterada para atender às especificidades do
setor automotivo. Assim, as saídas desses produtos foram corretamente abarcadas pela
suspensão do IPI, razão pela qual os débitos ‘lançados’ na escrita fiscal devem ser
excluídos, com a consequente recomposição da conta gráfica, manutenção dos créditos
consumidos e deferimento do seu ressarcimento/compensação;
(d) no quarto, partindo da premissa defendida pelo Auditor Fiscal - de que o
estabelecimento fiscalizado não exerceu industrialização sobre os tubos e bobinas
importados, limitando-se a comercializá-los no mercado interno -, será demonstrado que
ainda assim é indevido o IPI apurado sobre as saídas realizadas, pois não é admitida a
incidência cumulativa do imposto sobre a importação e também sobre a posterior
revenda da mercadoria pelo importador, quando não submetida à industrialização.
Assim, se o IPI foi pago por ocasião do desembaraço aduaneiro, ele não era devido na
saída (revenda) dos tubos e bobinas, por não ter sofrido qualquer tipo de
industrialização pelo importador. Logo, também em razão desse fundamento, que será
analisado pelo STF em sede de repercussão geral, os débitos ‘lançados’ na escrita fiscal
devem ser excluídos, com a consequente recomposição da conta gráfica e manutenção
dos créditos consumidos;
(e) no quinto, será demonstrado que a suspensão prevista no art. 29, § 1o, I, ‘a’, da Lei
no 10.637/2002 se aplica ao estabelecimento industrial e não às mercadorias vendidas,
não exigindo a lei, para aplicação da suspensão, que as mercadorias sejam
industrializadas pelos respectivos alienantes antes de serem comercializadas. Noutros
termos, o que importa é a natureza de industrial do estabelecimento, independentemente
da submissão dos bens vendidos a processos de industrialização. O critério legal,
destarte, é de índole subjetiva - pois se atém à pessoa jurídica vendedora - e não de
caráter objetivo, caso em que se voltaria para as operações de venda e respectivas
mercadorias. Logo, foi correta a aplicação da suspensão do IPI pelo estabelecimento
fiscalizado, motivo pelo qual os débitos ‘lançados’ na escrita fiscal devem ser excluídos,
com a consequente recomposição da conta gráfica e manutenção dos créditos
consumidos;
(f) no sexto, será demonstrado que são irrelevantes os conceitos de “estabelecimento
industrial” e “estabelecimento equiparado a industrial”, para fins de aplicação da
suspensão do IPI prevista no art. 29, § 1o, I, ‘a’, da Lei no 10.637/2002. É que o § 1o
condicionou a suspensão do imposto exclusivamente às saídas de matérias-primas,
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

produtos intermediários e materiais de embalagem para os estabelecimentos industriais
mencionados no inciso I, pouco importando a natureza jurídica do estabelecimento que
promoveu as saídas (se industrial ou equiparado a industrial). Além disso, o caput do
art. 29 não excluiu (expressamente) da suspensão do imposto os estabelecimentos
“equiparados a industriais”, pois, para fins das obrigações relativas ao IPI, eles são
tratados como se “estabelecimentos industriais” fossem. Portanto, correta a aplicação da
suspensão do IPI pelo estabelecimento fiscalizado, razão pela qual os débitos ‘lançados’
na escrita fiscal devem ser excluídos, com a consequente recomposição da conta gráfica
e manutenção dos créditos consumidos;
(g) no sétimo, de forma complementar aos argumentos anteriores, revelar-se-á que
independentemente de o estabelecimento ter industrializado ou não os produtos que
importou, este aspecto, por si só, não lhe retira o direito ao ressarcimento dos créditos
postulados, como fez crer o Auditor Fiscal ao ressaltar a expressão “aplicados na
industrialização” constante do art. 11 da Lei no 9.779/1999. É que o próprio legislador,
ao disciplinar o IPI, estabeleceu uma ficção jurídica ao equiparar o importador ao
estabelecimento industrial, havendo ou não o ato de ‘industrializar’ mercadorias. Logo,
a equiparação é total e presumida, sem exceções ou restrições, tal como a pretendida
pela Fiscalização. Portanto, partindo do pressuposto de que o ‘lançamento’ dos débitos
de IPI na escrita fiscal foi totalmente indevido, conforme as razões sintetizadas nos itens
acima, a Impugnante tem os mesmos direitos que o estabelecimento industrial,
relativamente à manutenção dos créditos de IPI e seu posterior ressarcimento/compensação;
(h) no oitavo, será demonstrada a estrita relação de interdependência e prejudicialidade
entre este Despacho Decisório e o Auto de Infração no 10830-727392/2016-12, de modo
que, para evitar o risco de decisões contraditórias, as respectivas defesas haverão de ser
julgadas concomitantemente, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e
da segurança jurídica. Isso porque, se for julgada procedente a Impugnação apresentada
contra o Auto de Infração, o resultado desse julgamento impactará sensivelmente o
desfecho deste Despacho Decisório, pois, de duas uma: (i) ou os créditos de IPI
escriturados subsistirão e restará reconhecida a possibilidade do seu
ressarcimento/compensação no bojo deste pedido de ressarcimento, por ter o
estabelecimento industrializado as mercadorias vendidas aos fabricantes de partes e
peças automotivas; (ii) ou os créditos de IPI subsistirão e poderão ser utilizados na
quitação dos débitos correntes (mensais) do próprio imposto, caso não sejam
considerados passíveis de ressarcimento (no todo ou em parte).
Formula os seguintes quesitos:
- diga o Sr. Agente Fiscal, com base nas Notas Fiscais (de entrada e saída) listadas na
tabela de fls. 19/20 e demais documentos pertinentes (Livro Registro Controle da
Produção e do Estoque, declarações dos destinatários etc.), se as mercadorias indicadas
nas referidas notas saíram do estabelecimento fiscalizado antes da anulação/estorno das
respectivas operações;
- diga o Sr. Agente Fiscal, relativamente às Notas Fiscais constantes da planilha juntada
como doc. no 11 e com base nos documentos produzidos pelo estabelecimento
fiscalizado (Ordem de Produção/Material, Lista Técnica do Produto etc.), se as
mercadorias descritas nas referidas notas foram produzidas/fabricadas pelo
estabelecimento vendedor ou simplesmente adquiridas de terceiros e revendidas;
- ainda considerando o quesito anterior, caso se conclua que as mercadorias foram
produzidas/fabricadas pelo estabelecimento fiscalizado, diga o Sr. Agente Fiscal se, de
fato, os CFOPs consignados nas Notas Fiscais constantes da planilha juntada como doc.
no 11 estão equivocados e não correspondem às verdadeiras operações realizadas (de
venda da produção do estabelecimento).
Através do Despacho 11 desta 8a Turma da DRJ/RPO, foi determinada a realização de
diligência, a fim de que fosse confirmada ou não pela autoridade tributária a efetivação
das operações correspondentes a tais documentos, respondendo-se o quesito relativo às
saídas das mercadorias.
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

No mesmo documento de fls. 1969 a 1971 foi indeferida a realização de diligência
quanto ao erro nos CFOPs das saídas e à ocorrência ou não de industrialização, ao
entendimento de que o processo já se encontrava devidamente instruído com os
procedimentos realizados pela interessada sobre os produtos por ela adquiridos,
tratando-se a configuração ou não de tais procedimento como industrialização de
questão de direito, a ser apreciada oportunamente quando do julgamento do recurso, e,
necessário apontar, cujo resultado não é vinculado pelo CFOP indicado pela
contribuinte em seus documentos fiscais, caso a legislação de regência trate a matéria de
outra forma.
Como resultado, foi elaborado o Relatório Fiscal de fls. 2421 a 2428, que confirmou a
não realização das saídas em relação às Notas Fiscais relacionadas às fls. 1165, e a
grande parte das Notas Fiscais de fls. 1203 a 1207.
Cientificadas do resultado da diligência em 30/11/2017 (fls. 2442 a 2447), a interessada
e a responsável apresentaram, em 28/12/2017 (fls. 2450), a manifestação de fls. 2452 a
2458, em que requerem, independentemente do acatamento dos demais argumentos de
defesa, sejam cancelados os débitos de IPI apurados sobre as notas fiscais de fls. 1165,
totalizando uma base de cálculo de R$ 74.454.529,22; sejam ainda cancelados os valore
de IPI relativos às 171 notas fiscais listada na planilha de fls. 1203 a 1207 e cuja
ausência de saída do estabelecimento foi confirmada em diligência, no valor de
2.173.412,59 (R$ 2.278.623,13 - R$ 105.210,54); e , ainda seja reconstituída a escrita
fiscal do IPI em cada uma das competências dos anos de 2011 e 2012.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011 SAÍDAS NÃO OCORRIDAS. COMPROVAÇÃO
EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO IPI.
Comprovada em diligência pela autoridade tributária a inocorrência das saídas
referentes a notas fiscais para as quais houve emissão de notas fiscais de entrada
correspondentes, incorreta a inclusão dos valores das saídas não ocorridas na base de
cálculo do IPI.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO GATT. EXIGÊNCIA DO IPI. VENDA.
MERCADO INTERNO. INOCORRÊNCIA.
Não infringe as regras do GATT a exigência de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas vendas realizadas no mercado interno não contempladas na
legislação que regula a suspensão do imposto na saída de mercadorias do
estabelecimento industrial.
SAÍDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
DESTAQUE
DO
IMPOSTO.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, DA LEI No
10.637/2002.
O importador equipara-se a industrial, incidindo IPI na operação de importação e
também na operação de saída desses produtos importados do estabelecimento
importador. No entanto, por não ocorrerem nenhuma das operações descritas no art. 4o
do Decreto no 7.212/2010 no estabelecimento, não pode ser ele considerado industrial,
conceito distinto de equiparado a industrial (arts. 8o e 9o do RIPI/2010). Nesta situação,
após a necessária reconstituição da escrita fiscal, resultaram saldos devedores do IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO O
estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio estabelecimento
importador, à operação de corte de produto para reduzi-lo de tamanho, sem modificar a
espessura e mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a metragem solicitada
pelo adquirente, quando da sua comercialização, não realiza operação de
industrialização (beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a utilização ou
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

funcionamento do produto. O executante da operação não se caracteriza como industrial
e o produto resultante da operação não é considerado, para os efeitos da legislação do
IPI, industrializado no País.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2011 a 31/12/2011 DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a ausência de recolhimento de IPI no período objeto da autuação, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN quanto ao termo inicial do prazo decadencial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Irresignada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls 1585 a 1648) a este
Conselho, reprisando sua defesa feita em sede de manifestação de inconformidade.
Este colegiado, em 20 de agosto de 2019, haja vista a íntima relação destes autos
com o PAF. n. 10830-727392/2016-12, converteu o julgamento em diligência para que este
Processo aguardasse o resultado daquele, e que fossem julgados conjuntamente (Resolução n.
3402-002.219).
Segundo o despacho de fls 3014: “por um lapso este PAF deixou de ser
movimentado juntamente com o processo 10830.727392/2016-12, quando de seu retorno de
diligência. Encaminhe-se à Conselheira-Relatora, para prosseguimento.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. DO CONTEXTO DA LIDE

Inicialmente, saliento a relação destes autos com o Processo Administrativo Fiscal
n. 10830-727392/2016-12, relativo ao Auto de Infração do IPI , abrangendo o trimestre sob
análise. No Termo de Verificação Fiscal do Processo n. 10830-727392/2016-12, a autoridade
fiscal deixou clara a repercussão do quanto julgado naquele caso sobre os pedidos de
ressarcimento.
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Por essas razões, inclusive, que o despacho decisório contra o qual se volta a
Recorrente nestes autos (fls 1080) tem como fundamento as constatações sobre os créditos e
débitos feitas nesse segundo PAF de n. 10830-727392/2016-12. Destaco a seguir sua motivação:

Outrossim, no Relatório Fiscal que acompanhou o despacho decisório, a
autoridade fiscal salienta que:
Ou seja, apenas são passíveis de ressarcimento o saldo credor de IPI decorrente de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização.
Como ficou exaustivamente demonstrado no item 6.1), e seus subitens 6.1.1), 6.1.2) e
6.13) do Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, o estabelecimento
em análise não efetivou qualquer tipo de operação de industrialização nos anos de 2011
e 2012, mas apenas revenda, e portanto todos os seus créditos não são passíveis de
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

ressarcimento, pois não se enquadram na disposição contida no artigo 11 da Lei
9.779/99.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal recompôs a escrita fiscal do estabelecimento,
adotando o seguinte procedimento (fls 1096): i) deduziu dos créditos apurados em cada mês os
débitos declarados pelo próprio contribuinte; (ii) em seguida incluiu (‘lançou’), mês a mês,
também a título de débitos do imposto, o valor do IPI não destacado nas operações de saída, que
tratou como simples revendas (item 1 da conclusão do Relatório Fiscal, fls 1095); e iii) glosou
ínfima parcela dos créditos escriturados (R$ 14.506,52), por entendê-los indevidos (item 2 da
conclusão do Relatório Fiscal, fls 1095).
A partir da recomposição da escrita, o Auditor Fiscal concluiu, com exceção dos
períodos de 07/2011 e 08/2012, não haver créditos a serem transportados de um mês para o outro
(nos anos de 2011 e 2012) e, consequentemente, saldo credor a ser ressarcido ao final de cada
trimestre, pois os débitos ‘lançados’ na escrita fiscal superaram os montantes dos créditos
apurados pelo estabelecimento.
Aduziu, ainda, que independentemente da subsistência dos créditos escriturados, a
Recorrente não teria direito ao seu ressarcimento. Isso porque, se remanescesse saldo credor do
imposto (não consumido pelos débitos ‘lançados’ na escrita), ele não decorreria da aquisição e
aplicação de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem no processo de
industrialização, tal como dispõe o art. 11 da Lei no 9.779/1999.
A seu turno, a Recorrente afirma que tais créditos são oriundos da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização
de produtos vendidos com suspensão do IPI (art. 29, § 1o, I, ‘a’, da Lei no 10.637/2002) e que,
mesmo após a compensação com o próprio imposto devido na saída de outros produtos
tributados, acumularam-se na escrita fiscal da Recorrente. Assim, com base no artigo 11 da Lei
no 9.779/1999 e a IN SRF no 33/1999, a Recorrente apurou o crédito acumulado de IPI no final
do 4o trimestre de 2011 e vinculou as cabíveis Declarações de Compensação (“DCOMPs”) ao
PER transmitido, nas quais compensou o saldo credor com débitos de tributos administrados pela
RFB.
Diante desse contexto é que, muito embora o presente caso trate unicamente de
pedido de ressarcimento - e, por conseguinte, tenha ontologicamente como mérito a discussão
acerca do crédito pleiteado -, os débitos e demais questões de direito discutidas no Processo n.
10830-727392/2016-12 (sobre o auto de infração) são determinantes para aferir o direito da
Recorrente. Assim, necessário que o presente caso siga o mesmo destino do Processo n. 10830-
727392/2016-12.
Foi por tais razões que este Colegiado propôs que o julgamento do processo fosse
convertido em diligência, para que o presente processo aguardasse o para o seu julgamento
conjunto com o Processo n. 10830-727392/2016-12.
Ocorre que Processo n. 10830-727392/2016-12 já foi julgado por este Colegiado,
devendo agora, no que couber, o resultado lá proferido ser aplicado no presente caso.

2. DA DECADÊNCIA
A alegação da Recorrente da existência de decadência in casu se faz nos seguintes
termos:
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Infere-se do Relatório Fiscal que, para justificar a suposta inexistência do saldo credor
de IPI acumulado no 4o trimestre de 2011, a Autoridade Fiscal ‘lançou’ na escrita do
estabelecimento os débitos de IPI supostamente devidos, apurados sobre as operações
de saída dos blanks de tubos e blanks de alumínio realizadas no período.
Tal procedimento, vale lembrar, foi adotado devido à compreensão de que o
estabelecimento não exerceu qualquer industrialização sobre as mercadorias que
importou e vendeu, motivo pelo qual não fazia jus à suspensão do imposto prevista no
art. 29, § 1o, I, ‘a’, da Lei no 10.637/2002.
Devido ao ‘lançamento’ dos débitos na conta gráfica, que foram confrontados e
deduzidos dos créditos até então escriturados, o Auditor Fiscal concluiu não haver
créditos do imposto no 4o trimestre de 2011, fosse para a quitação do próprio IPI
apurado nas saídas tributadas, fosse para o ressarcimento/compensação com outros
tributos administrados pela RFB.
Daí adveio o que a Fiscalização chamou de “glosa” dos créditos pleiteados, com o
consequente indeferimento do PER no 27796.03288.231014.1.1.01-4250 e não
homologação das compensações a ele vinculadas.
Pois bem. Para ‘glosar’ (consumir) os créditos do IPI escriturados nos meses de outubro
a dezembro de 2011 (R$ 1.020.464,96), a Autoridade Fiscal ‘lançou’, neste mesmo
período, débitos de IPI no valor total de R$ 1.232.399,59, referentes às saídas com
suspensão do imposto.
Com isso, a Fiscalização atribuiu efeito jurídico (exigibilidade) a crédito tributário
claramente decaído, pois entre a data de ocorrência dos fatos geradores dos supostos
débitos (1o/10/2011 a 21/11/2011) e a data da ciência do AI no 10830.727392/2016-12
(22/11/2016), decorreram-se mais de 5 (cinco) anos.
Vê-se que a discussão apresentada pela Recorrente nesse ponto diz respeito ao
direito do Fisco lançar o débito tributário via auto de infração (Processo n. 10830-727392/2016-
12), cujo reflexo foi justamente a não homologação dos pedidos de ressarcimento dos períodos
posteriores, conforme se vê no presente caso.
Não se trata, portanto, de caso em que inexiste auto de infração ou outro processo
correlato, e a autoridade fiscal ao avaliar o crédito pleiteado pelo Contribuinte passa a avaliar
períodos passados há mais de cinco anos.
Necessário concordar com o Acórdão recorrido quando colocou que ainda que
fosse possível o reconhecimento da decadência, alegada pela Contribuinte nos termos art. 183,
parágrafo único, III, do Decreto no 7.212/2010, esta somente teria efeito sobre a exigência fiscal
contida no processo administrativo 10830.727392/2016-12 (seja no que tange ao direito de
cobrar débitos ou créditos), e não sobre o Despacho Decisório de análise do direito creditório.
Aqui se trata simplesmente, e como não poderia deixar de ser, de avaliar a escrita
do IPI como um todo unitário, observando o resultado dos débitos lançados pela Fiscalização no
PAF n. 10830.727392/2016-12 para os períodos futuros, o que importa na existência ou não de
crédito acumulado ressarcível de IPI no trimestre ora sob apreço. Na realidade, este julgamento
depende daquele, como já exposto acima.
Assim, inexiste decadência a ser reconhecida neste processo, mas tão somente a
necessidade de emissão de novo despacho decisório, agora levando em consideração o quanto
decidido por este Conselho no PAF 10830.727392/2016-12, à medida que grande parte dos
débitos lá cobrados de ofício foram cancelados, o que provavelmente trará repercussão no
presente caso. É o que se verá a seguir.

Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

3. EXISTÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DIREITO A SUSPENSÃO
DO IPI NA REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS: NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO PROCESSO PRINCIPAL (AUTO DE
INFRAÇÃO)

A existência ou não da industrialização in casu é o ponto fulcral de mérito desse
processo, haja vista que somente na hipótese de prática industrial é que a Recorrente tem direito
à escrituração dos créditos que pretende ver ressarcidos, nos termos do artigo 11 da Lei
9.779/991 e da Súmula CARF n. 20.2
A questão foi amplamente debatido por este Colegiado na ocasião do julgamento
do PAF n. 10830.727392/2016-12, que, como já descrito acima, é o processo principal do qual
decorreu a não homologação do pedido de crédito ora sob análise.
Efetivamente, a questão controvertida no Processo Administrativo no
10830.727392/2016-12 versa sobre os mesmos fatos, mesmo período e mesmíssima
fundamentação da travada nos presentes autos, como se constata da leitura do Acórdão n. 3402-
008.312, de 27/04/2021.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo

1 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
2 Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)3, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 10830.727392/2016-12,
como já mencionado acima, verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído, como também já
teve sua análise concluída, na qual a este Colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário
da Contribuinte, em julgado ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SAÍDAS NÃO OCORRIDAS. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Comprovada em diligência pela autoridade tributária a inocorrência das saídas referentes a
notas fiscais para as quais houve emissão de notas fiscais de entrada correspondentes, incorreta
a inclusão dos valores das saídas não ocorridas na base de cálculo do IPI.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS
AOS DÉBITOS APURADOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos termos do artigo 183, III do RIPI/2010, a dedução dos débitos, no período de apuração do
imposto, dos créditos, sem resultar saldo a recolher considera-se pagamento, para efeito de
contagem de prazo decadencial para lançamento tributário (artigo 150, §4o do CTN), desde que
não constatado dolo, fraude ou simulação. O mesmo se diga quanto à aplicação do prazo
decadencial sobre o direito do fisco efetuar as glosas relativas ao IPI, que faz parte do poder-
dever de fiscalização e cobrança de tributos (artigo 142 do CTN), disciplinado pelo CTN, e,
por conseguinte, pelos seus prazos decadenciais.
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CORTE E PREPARAÇÃO DE TUBOS.
ENQUADRAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe
para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No beneficiamento, enquanto modalidade de
industrialização, não se altera a classificação fiscal do produto, o qual permanece com a
sua identidade original, apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do
RIPI 2010.
As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos
importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a
montagem de escapamentos, caracterizam industrialização na modalidade de
beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos para o consumo.
IMPORTAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
SAÍDA
DOS
PRODUTOS.
INCIDÊNCIA
DO
IPI.
ENTENDIMENTO
VINCULANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada obrigatoriamente ao industrial, sendo
portanto contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do
estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo de
industrialização. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.403.532/SC) e
do Supremo Tribunal Federal (RE no 946.648/SC, Tema 906 da repercussão geral), que deve
ser seguido pelo CARF nos termos do artigo 62, §2o do RICARF.
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.

3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é
aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”. Tal suspensão não
alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial que opera
revendendo mercadorias importadas no mercado interno.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE.
No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica que incorpora parte da cindida é responsável
solidária pelos tributos devidos até a data de deliberação da cisão, restando a empresa cindida
(contribuinte original) também na condição de sujeito passivo solidário pelo crédito tributário.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que deixou de ser
destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo havendo créditos para abater
parcela desse imposto.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
Tendo em vista que o Processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para se pensar em julgamento conjunto, mas sim da aplicação
da decisão já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo ora sob
apreço.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que este Conselho, debruçando-se sobre o
mesmos pontos que aqui se discutem, no julgamento do Processo n. 10830.727392/2016-12,
entendeu, nos dizeres dessa Relatora, que:
Como se depreende do relato acima, muito embora existam diversas questões a serem
apreciadas para o deslinde da controvérsia, o ponto fulcral do presente processo diz
respeito da prática ou não de industrialização na modalidade beneficiamento pelas
Recorrentes (ao longo do voto falar-se-á simplemente em “recorrente”, restando a
questão da sujeição passiva solidária a ser enfrentada ao final do julgamento).
Compulsando as alegações e provas constantes dos autos, vê-se que a Recorrente
procura demonstrar via laudo técnico que suas atividades consistem no beneficiamento
de produtos importados. A Recorrente dá continuidade na defesa do seu direito
colocando que, por um equivoco gerado pelo sistema informatizado, as notas fiscais que
deveriam ter saído com o CFOP de venda de produção do estabelecimento, saíram com
o CFOP de revenda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros.
Tal questão foi esclarecida pela diligência requerida por este Colegiado, a qual
didaticamente segregou as notas fiscais da seguinte forma: foram separadas entre os
itens que sofreram a operação de corte dentro da empresa e aquelas que os itens foram
simplesmente importados e revendidos.
Dito isso, passo à análise dos pontos controvertidos.
A Recorrente foi autuada por ter o estabelecimento fiscalizado dado saída a tubos e
bobinas com a aplicação da suspensão da incidência do IPI, baseando no artigo 29, §1o,
I, ‘a’, da Lei no 10.637/02, regulamentada pela IN RFB no 948/2009.
No entendimento da autoridade lançadora, essas saídas deveriam ter sido tributadas a
alíquota de 5% do IPI, pois, embora os mencionados bens tivessem como
adquirentes/destinatários os estabelecimentos industriais fabricantes de partes e peças
automotivas mencionados no dispositivo legal citado acima, eles supostamente não
foram submetidos a processo de industrialização pelo estabelecimento fiscalizado -
teriam sido simplesmente revendidos -, impossibilitando a utilização do beneficio de
suspensão do imposto.
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

O presente lançamento tributário, lembremos, tem como fatos geradores operações de
importação de produtos e sua posterior revenda (com ou sem industrialização, sendo
essa uma das questões controversas nos autos).
Neste tópico tratamos exclusivamente daquelas operações em que os tubos importados
sofreram corte e os demais processos descritos pela Recorrente, ficando as operações de
simples revenda para o tópico subsequente.
Vale inicialmente recordar que o artigo 4o RIPI/2010 coloca que caracteriza
industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.
Ao lado da transformação, da montagem, do acondicionamento ou reacondicionamento
e da renovação ou recondicionamento, o beneficiamento é uma das modalidades de
industrialização trazida nos incisos do mesmo dispositivo legal.
Com efeito, o artigo 4o, inciso II do RIPI/2010, ao elencar o beneficiamento como
espécie de industrialização, explica que tal atividade consiste em modificar, aperfeiçoar
ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência do produto.
A atividade praticada pela Recorrente que este Colegiado precisa avaliar, para aferir seu
enquadramento no conceito de industrialização na modalidade de beneficiamento é a
seguinte: corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos
importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a
montagem dos escapamentos. O próprio termo de verificação fiscal, em diligência in
loco, menciona a existência de tais procedimentos.
Como mostra o laudo técnico apresentado (fls. 1.947/1.968), os processos exercidos não
objetivavam apenas a redução de comprimento, mas, primordialmente, o retrabalho dos
tubos importados conforme as especificações técnicas e padrões da indústria automotiva
(beneficiamento), para possibilitar a produção dos blanks utilizados nos escapamentos
dos veículos.
Nesse contexto, segundo o laudo técnico apresentado nos autos, a Recorrente precisa
garantir que seu processo gere um produto tubular que deve: 
ter o comprimento dentro da tolerância especificada; 
ter o diâmetro dentro da tolerância especificada em todo o comprimento; 
ter a circularidade dentro da tolerância especificada em todo o comprimento; 
ter a linearidade dentro da tolerância especificada em todo o comprimento; 
ter a perpendicularidade do corte dentro da tolerância especificada; 
não ter amassados, marcas ou batidas; 
ter a rugosidade superficial na tolerância especificada em todo o comprimento ; 
não apresentar rebarbas; 
estar isento de oxidação; 
estar isento de cavacos e limalhas; 
estar isento de excesso de óleo;
Por isso é que o seu trabalho não se esgota no corte dos tubos. Esse é somente seu
início. Veja-se o fluxograma das atividades da empresa:
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Com relação às etapas posteriores ao corte, o laudo técnico é bastante
elucidador ao trazer imagens das máquinas necessárias para a consecução
desses trabalhos até o alcance do produto final que sai do estabelecimento da
Recorrente. Além da necessidade de maquinários pesado e específico para a
lavagem e secagem do produto, chama a atenção o “removedor de rebarbas”,
conforme as imagens colacionadas a seguir:

Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Pois bem. Pelas provas trazidas ao processo, resta claro que sem tais procedimentos não
é possível alcançar os produtos finais para venda conforme pedidos dos clientes da
Recorrente (vide em especial as tolerâncias técnicas referente aos produtos, definidas
pelos compradores, em fls 1954 – laudo técnico). Percebe-se, então, que a operação não
se limita a cortar o tubo para diminui sua dimensão, como concluiu o Acórdão
recorrido. Por isso, não é o caso de aplicação dos pareceres normativos citados pela
Fiscalização e pela DRJ, os quais versam sobre situações em que existe unicamente o
“corte” dos tubos de aço (Pareceres Normativos CST no 300/1970, 642/1971, 436/1985
e Parecer Normativo Cosit no 19, de 06 de setembro de 2013).4
A diferença de situações como a presente - em que é perceptível o melhoramento dos
tubos para consumo em razão das demandas específicas dos compradores -, do simples

4 - PN CST 300/70 “Corte de chapas de ferro, aço ou vidro, para simples redução de tamanho, em forma retangular
ou quadrada, sem modificação da espessura. Não se caracteriza como beneficiamento.”

- PN CST 642/71 “Não é industrialização o corte de chapas de eucatex, sob
diversos moldes, seguido de aplicação em revestimento interno de veículos (...). Isto, entretanto, se as chapas
referidas forem simplesmente cortadas, sem serem submetidas a qualquer processo que vise à sua transformação,
beneficiamento ou aperfeiçoamento, de qualquer forma.”

- PN CST 436/85 “Não se inclui no conceito de beneficiamento, à luz da legislação do IPI, a simples redução de
tamanho, por corte e/ou serragem de produto (folha, telha, placa, etc. de madeira, ferro, aço, plástico, vidro e outros)
que mantenha todas as suas características originais, mesmo para atender a encomenda ou pedido dos adquirentes.

- Parecer Normativo Cosit no 19, de 06 de setembro de 2013: "9. Entretanto, excluem-se do conceito de
industrialização as operações de
desbobinamento e de corte das chapas, com a mera finalidade de reduzi-las a tamanho menor, sem modificação da
espessura e mantida a forma original, retangular ou quadrada. Nesse mesmo sentido, o simples corte de vidro em
chapas quadradas e retangulares, sem modificação da espessura, curvatura, nem de outro modo trabalhado (biselado,
gravado, etc.), não é considerado beneficiamento."
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

corte dos produtos foi objeto de considerações da Receita Federal no Parecer Normativo
CST n. 369/1971,5 mencionado na Solução de Consulta n. 17, de 16 de janeiro de 2014,
nos seguintes termos:
O PN CST no 369, de 1971 (publicado no DOU de 12/07/1971), ao analisar o caso
de importação de tubos de aço, para posterior revenda, os quais, antes de
serem negociados, são submetidos ao retrabalhamento para que correspondam
às especificações técnicas adequadas aos fins a que se destinem, orientou, nos
seus itens 3 a 5, que o retrabalhamento de tubos de aço importados constitui
operação de industrialização caracterizada como beneficiamento, pois visa a
modificar e aperfeiçoar a utilização, o acabamento e a aparência exterior dos
produtos.
Neste caso, o executante da operação é industrial e os produtos resultantes da
operação executada são considerados, para os efeitos da legislação do IPI,
industrializados no País, sujeitando-se o fabricante as obrigações principal e acessórias
do imposto.
O mesmo se diga com relação ao melhoramento das bobinas,6 o qual também se
enquadra na hipótese de beneficiamento em casos como o presente, conforme fora
percebido por este Conselho em caso bastante próximo, no Acórdão n. 3301003.020, de
23 de junho de 2016, ao qual foi atribuída a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/01/2014
(...)
IPI. DECAPAGEM QUÍMICA, APLANAMENTO E CORTE DE CHAPAS DE AÇO
DESTINADAS
À
INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA.
NATUREZA
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
É de natureza industrial a atividade de decapagem química, aplanamento e corte de
chapas de aço, mediante utilização de maquinário pesado, com fulcro no fornecimento
de chapas em tamanhos específicos encomendados por clientes da cadeia
automobilística. Dada a natureza de industrialização, legítimo o direito à suspensão do
IPI na saída dos produtos.

5 ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
EMENTA: INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO.
O estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio estabelecimento importador, à operação de
corte de produto para reduzi-lo de tamanho, sem modificar a espessura e mantida a forma original, com o objetivo
de fornecer a metragem solicitada pelo adquirente, quando da sua comercialização, não constitui operação de
industrialização (beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a utilização ou funcionamento do produto.
O executante da operação não se caracteriza como industrial e o produto resultante da operação não é considerado,
para os efeitos da legislação do IPI, industrializado no País. Todavia, o estabelecimento ao dar saída a esse produto
de procedência estrangeira que importou é considerado, obrigatoriamente, estabelecimento equiparado a industrial,
contribuinte do IPI, incidindo o IPI na saída do produto.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto n.o 7.212, de 2010 (Ripi/ 2010), art. 3o, art. 4o, inciso II, art. 9o, inciso I, art. 35 e
art. 39; PN CST no 154, de 1971; PN CST no 369, de 1971; e PN CST no 398, de 1971.
6 No TVF consta que da diligência realizada in loco e informações ofertadas pela Contribuinte, chegou-se ao
seguinte pressupsto:
"Segundo esclarecimento do contribuinte, no período de 2009 a 2011, existiam máquinas que cortavam “Bobinas
Aluminizadas” em chapas, os “Blanks de Alumínio”, nas dimensões definidas pelo cliente, sempre no formato
quadrado ou retangular. Tais máquinas não existem mais no estabelecimento.
Constata-se por meio da documentação que nesse período de 2009 a 2011, o estabelecimento adquiria “Blanks de
Alumínio” (chapas de alumínio) e as “Bobinas aluminizadas” e revendia ambos, ou então cortava as “Bobinas
aluminizadas” em “Blanks de Alumínio” para então vender os “Blanks de Alumínio”.
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Conclui-se então que as atividades praticadas pela Recorrente (corte, rebarbação,
escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos e bobinas importados conforme as
especificações técnicas dos industriais automotivos, para a montagem dos
escapamentos) caracterizam industrialização na modalidade de beneficiamento, uma vez
que aperfeiçoam os produtos em questão para o consumo, inexistindo amparo legal ou
fático para o tratamento desse processo como “atividades acessórias”, como fez a
fiscalização. Nesse sentido cumpre lembrar que no beneficiamento não se altera a
classificação fiscal do produto, o qual permanece com a sua identidade original, apenas
repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
Dessarte, necessário reconhecer o direito à suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da
Lei no 10.637/2002, o qual fora afastado pelo lançamento tributário justamente por
entender que a Recorrente (cujos produtos saídos são insumos das indústria automotiva)
não se enquadrava no conceito de “estabelecimento industrial”. Transcrevo abaixo o
dispositivo legal em comento:

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a
que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o
art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;

Deve ser, então, cancelada a autuação fiscal relativamente às notas fiscais
constantes do “Anexo VII – Auto de Infração – Vendas de Itens Cortados no
Estabelecimento” (fls. 17.312/17.537), do relatório de diligência, o qual contém
Notas Fiscais de Saída de produtos que sofreram a operação de industrialização no
estabelecimento da Recorrente.

Da suspensão do IPI, na simples revenda de produtos importados
Conforme adiantado alhures, resta agora avaliar as operações de operação e simples
revenda que foram objeto do lançamento tributário.
A Recorrente traz contundente argumentação sobre a cobrança perpetrada no auto de
infração, respaldada por entendimento que por muitos anos prevaleceu nos Tribunais
Judiciários, em especial o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, em dezembro de 2015, o STJ julgou o EREsp 1.403.532/SC, processo em
que se discutia justamente a legitimidade da cobrança de IPI na revenda de produtos
importados no mercado interno, quando já houve seu recolhimento pela empresa
importadora, considerando que o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro. Nessa
oportunidade, o STJ reviu seu entendimento anterior, como se constata da ementa do
acórdão colacionada a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO GERADOR.
INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE PRODUTOS DE
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO GERADOR AUTORIZADO PELO ART. 46,
II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA
PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS
ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN - que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei
n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n.
11.281/2006 – que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por
inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a
industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do
CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço
aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e
a saída do produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a
estabelecimento produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra
onde embutida a margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai
sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira
importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na
primeira operação apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em
razão da territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não
pode ser eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os
limites da soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional
brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser
utilizado como abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como
contribuinte de direito (não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o
valor agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização
no Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

O Supremo Tribunal Federal foi no mesmo sentido ao recentemente julgar o RE no
946.648/SC, o qual gerou a fixação da mesma tese:

Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no
mercado interno".”
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Por se tratar de julgamento vinculante, é o caso de aplicar o artigo 62, §2o do RICARF,
uma vez que seu conteúdo prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros,
das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos ou pelo STF em sede de repercussão geral.
Então não é possível acolher a pretensão da Recorrente sobre a não incidência do IPI
nas operações sob análise: a revenda de produtos importados, segundo o STJ e o STF, é
fato gerador do IPI, de modo que a consequência jurídica seria o dever de seu
pagamento pela Recorrente.
Ultrapassado tal ponto, vamos ao caso, adentrando melhor na legislação atinente à
suspensão do IPI em questão.
O legislador ordinário entendeu por bem, dentre tantas outras benesses concedidas à
indústria automotiva no contexto das importações (e.g. alíquota menos onerosa de
PIS/COFINS-importação para nacionalização de peças por montadoras, 7 de acordo com
a Lei 10.485/2002; 8 ou redução da alíquota do II para importação de peças importadas
por montadoras, conforme a Lei n. 10.182/2001)9 criar hipótese de suspensão do IPI
para este segmento da economia.

7 Notícia STF - Quarta-feira, 02 de julho de 2014 Reconhecida repercussão de disputa sobre PIS/Cofins na
importação de autopeças
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de disputa relativa a alíquotas
diferenciadas de tributação para a importação de autopeças. No Recurso Extraordinário (RE) 633345, uma
empresa questiona os valores recolhidos ao Programa de Integração Social (PIS) e a título de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) menores para fabricantes de máquinas e veículos, e
maiores para distribuidores. Segundo a Lei 10.865/2004, na importação de autopeças os valores das contribuições é
de 2,3% para o PIS e 10,8% para a Cofins, exceto no caso de a empresa ser fabricante de máquinas ou
equipamentos, quando aplicam-se as alíquotas gerais, de 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins. Para a recorrente,
há no caso uma inconstitucionalidade, por transgressão aos princípios da isonomia tributária, da capacidade
contributiva e da livre concorrência, uma vez que as montadoras de veículos também atuam no mercado
interno de reposição de autopeças.
8 Art. 36. Os arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
"Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos
Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente, nas vendas para fabricante:
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação de produtos neles
relacionados;
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), respectivamente,
nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
9 Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
IV – 0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de 2011. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das
empresas montadoras e dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

Tal desoneração tributária foi positivada pelo artigo 29 da Lei n. 10.637/2002, a qual se
transcreve mais uma vez:

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a
que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei no
11.908, de 2009).
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver
sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.

VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a
IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação específica no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contendo:
(...)
III - comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos relacionados no inciso X do § 1o do
artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses
produtos, destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1o e ao
mercado de reposição.
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos
os requisitos estabelecidos.

Pela literalidade do caput, §1o, inciso I e §4o do citado dispositivo legal, depreendemos
que são três os requisitos para que o importador possa se valer da suspensão do IPI,
quais sejam: i) ser estabelecimento industrial; ii) que dê saída à MP, PI ou ME; iii)
para estabelecimentos fabricantes dos produtos mencionados no dispositivo.
Vê-se que a suspensão diz respeito tão somente aos estabelecimentos industriais, e não
aos equiparados, não cabendo ao intérprete ir além desses termos, sob pena de afronta
ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Especificamente sobre a distinção de regimes entre o industriais e os equiparados a
industrial, o Conselheiro Marcos Tranchesi Ortiz, no Acórdão no 340301.680,
consignou que:

Enfim, a questão que pede resposta é: quando se refere a “estabelecimento industrial”,
o legislador automaticamente refere-se também ao “estabelecimento equiparado a
industrial”? Ou, por outro giro, estabelecimentos industriais e equiparados a
industriais têm o regime jurídico de IPI?
Uma análise sistemática da legislação do IPI mostra-me que não. O art. 24 do RIPI/10
(de dicção idêntica a dos regulamentos anteriores) define três espécies de contribuintes
de IPI: o importador (inciso I), o industrial (inciso II) e o equiparado a industrial
(inciso III). A partir desta definição, cada um desses três tipos de contribuinte passa a
receber disciplina legal que não necessariamente é coincidente.
É perceptível a iniciativa do legislador de referir-se não apenas ao industrial, mas
também ao equiparado a industrial, sempre que pretende dispensar a ambos uma
mesma regra atinente ao imposto. Isso de atesta ao longo de todo o regulamento, como
na definição de responsáveis tributários (art. 26, caput), fatos geradores (art. 35, II),
momento de ocorrência do fato gerador (art. 36, II), nãoincidência (art. 38, II, ‘b’ e
III), suspensão (43, II e III), isenção (art. 54, XIV, XV e XXIII), crédito presumido (art.
134), lançamento (art. 182, I, ‘b’) e base de cálculo (art. 190, II).
Enfim, o estabelecimento equiparado a industrial é um contribuinte do IPI que recebe
do legislador uma disciplina jurídica própria.
Este foi o entendimento proferido no voto vencedor do P.A. no 13603.000668/200794
(ac. 20181.456), julgado em 07 de outubro de 2008, pela extinta 1a Câmara do 2o C.C.,
ao qual adiro sem ressalvas, in verbis:
"Ocorre que o RIPI/1998 (e atualmente o RIPI/2002), embora tenha equiparado a
industrial, por uma ficção legal, o estabelecimento comercial que se encontre em uma
das situações previstas no seu art. 9o, em momento algum declara que essa
equiparação asseguraria idêntico tratamento tributário a ambos os estabelecimentos,
ou, tampouco, que eles sujeitar-se-iam, necessariamente, ao cumprimento das mesmas
obrigações fiscais. Pelo contrário, constata-se que tanto o RIPI/1998 quanto o
RIPI/2002, ao longo de seus dispositivos, mantém clara distinção entre os
estabelecimentos industriais (os quais realizam qualquer uma das operações previstas
no seu art. 4o) e aqueles que, embora não exerçam tais atividades, foram equiparados a
industriais, oferecendo, ainda, inequívoca percepção de que o legislador, quando
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

pretende abrigar os estabelecimentos industrial e equiparado sob as mesmas regras,
manifesta expressamente a sua intenção nesse sentido, através do texto da legislação."
Em suma, trata-se de uma prerrogativa do legislador atribuir ou não aos
estabelecimentos equiparados a industriais o mesmo tratamento dispensado aos
estabelecimentos propriamente industriais.

Nesse contexto que deve ser lido o art. 29 da Lei no 10.637/2002. Quisesse o legislador
ordinário autorizar o benefício da suspensão também ao estabelecimento equiparado a
industrial, certamente que o teria mencionado expressamente no dispositivo.
Saliento que esse entendimento é uníssono neste Tribunal Administrativo, conforme se
depreende dos trechos das ementas colacionadas abaixo:

Acórdão no 3301-007.910
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS.
INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é contribuinte
do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do estabelecimento,
ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo de
industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na redação
dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de estabelecimento
comercial atacadista equiparado a industrial que opere na comercialização dos
produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002.

Acórdão no 3301-007.910
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO.
ARTIGO
29
DA
LEI
10.637/2002.
ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com
suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com
perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa.

Acórdão 3402-005.375
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. ART. 29 DA
LEI No 10.637/2002.
O direito à suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002 não alcança os
estabelecimentos equiparados a industriais por ausência de previsão legal.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

A análise sistemática da legislação do IPI revela que é prerrogativa do legislador
conferir ou não o mesmo tratamento dispensado aos estabelecimentos industriais aos
equiparados a industriais. Percebe-se nessa legislação que, quando se pretende abrigar
os estabelecimentos industriais e equiparados sob as mesmas regras, há expressa
manifestação no texto legal ou regulamentar nesse sentido, o que inocorreu com
relação à suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002.

Acórdão 3401-004.020
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, é aplicável tão-
somente às saídas promovidas por estabelecimento industrial, não sendo possível a sua
extensão àquelas operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial,
por falta de previsão legal.

Finalmente, importa afastar a aplicação do quanto decidido por este Colegiado em sua
anterior composição no Acórdão 3402004.295, cuja ratio decidendi levava em conta o
fato do importador ser uma integrante do setor automotivo (indústria do setor
automotivo). Aqui, a Recorrente tem como atividade principal o “comércio atacadista
de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção” (fls 29), e a diligência
promovida durante o PAF demonstrou que grande parte das atividades da Recorrente
consiste na importação e simples revenda de produtos, sem qualquer atividade industrial
a eles atrelada.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de manter o auto de infração na parte em que
cobrou o IPI sobre as revendas de produtos importados.
Corroborando a necessidade do destino desse processo (pedido de ressarcimento)
seguir a mesma sorte do auto de infração que lhe rendeu ensejo, cito os seguintes julgados deste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 PROCESSOS VINCULADOS.
CONEXÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA A decisão administrativa definitiva proferida
em outro processo ao qual o presente processo se vincula por conexão
(mesmos fatos) tem autoridade de coisa julgada, não podendo ser
reexaminada a matéria fática em decorrência do princípio de segurança
jurídica. Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à
proferida no de lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar,
ou mesmo revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse competência
ou mesmo requisito previsto em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos
julgadores administrativos. COMPENSAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA
FISCAL
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. Reconstituída a escrita fiscal do sujeito
passivo em virtude de lançamento de ofício, baseado em PAF de auto de
infração, no qual os motivos da autuação se demonstraram como devidos
em
decisão
administrativa
definitiva,
o
pedido
de
ressarcimento/compensação deve necessariamente observar essa decisão.
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

(Acórdão no 3302-010.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 24 de fevereiro de 2021)

INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento
de
ofício,
indefere-se
integralmente
o
pedido
de
ressarcimento/compensação em virtude da conseqüente redução a zero do
saldo credor no período de apuração respectivo. (Acórdão 3002-001.009,
sessão realizada em 21 de janeiro de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da
prevenção para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno
do CARF e do artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da
aplicação da decisão já proferida por este Conselho, sobre os mesmos
fatos, para o processo sob apreço.
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(Acórdão 3402-007.618, sessão de 25 de agosto de 2020).

Pois bem. Sendo certo que a Recorrente pratica industrialização na modalidade
beneficiamento, ao menos em parte de suas atividades, assiste-lhe direito ao ressarcimento do IPI
na forma do artigo 11 da Lei n. 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Dessarte, fica superado o entendimento no qual se baseou o despacho decisório
para indeferimento do crédito pleiteado, nos seguintes termos (fls. 1.094):
Como ficou exaustivamente demonstrado no item 6.1), e seus subitens 6.1.1), 6.1.2)
e 6.13) do Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, o
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906706/2016-41

estabelecimento em análise não efetivou qualquer tipo de operação de
industrialização nos anos de 2011 e 2012, mas apenas revenda, e portanto todos os
seus créditos não são passíveis de ressarcimento, pois não se enquadram na disposição
contida no artigo 11 da Lei 9.779/99.
Como tem decidido este Conselho, entendo que este não é o local nem o momento
para se averiguar o montante dos créditos pleiteados. Na realidade, uma vez superada a questão
da ilegitimidade para o pleito do saldo credor de IPI, razão adotada pelo despacho decisório para
indeferir o pleito de ressarcimento, seus valores devem ser avaliados pela autoridade fiscal
certificadora.
Dispositivo
Ex positis, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo a legitimidade da Recorrente para o pleito do saldo credor de IPI conforme
estabelecido no artigo 11 da Lei n. 9.779/99 e determinando o retorno dos autos para a DRF,
para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento que
lhe foi formulado, levando em consideração o desfecho do PAF n. 10830.727392/2016-12.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital